Tribunal: CARF
Processo: 12269.003296/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003296/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.749 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CENASA - CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art.
32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003296/2008-14
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003296/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CENASA - CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-25.533/2010, às e-fls. 125/129,
que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
§5° (CFL 68), em relação ao período de 06/2003 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls.
64/65 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
35.900.470-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o sujeito passivo apresentou o documento a
que se refere a Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV e parágrafo 3°, acrescentado pela Lei n.
9.528, de 10/12/1997, com informações inexatas, em relação aos dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Este fato ocorreu de 06/2003 a 12/2007.
Integram este AI, além dos relatórios e documentos discriminados na folha de
rosto, o Recibo de Arquivos Digitais entregue ao sujeito passivo, GFIPs constantes no banco de
dados da RFB no período de 06.2003 a 12.2007.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 133/146, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz o que segue:
Alega a impugnante que o despacho que revogou a isenção e por conseqüência a
exigência fiscal são equivocados em razão de ser uma entidade beneficente de
assistência social, estando ao abrigo da imunidade do parágrafo 7° do artigo 195 da
Constituição Federal.
Afirma que, ainda sob a denominação anterior, obteve certificado de entidade de cunho
filantrópico em sessão realizada em 26/05/1972, sendo alterado o cadastro para a atual
denominação social em 31/07/1995; que em 03/08/2000 foi expedido o certificado
referido na decisão (DOC. 7); e que o Conselho Nacional de Assistência Social, pela
Resolução 176, de 17/10/2007, DOU de 24/10/2007, prorrogou a validade da certidão
emitida.
Prossegue argumentando que a condição de entidade filantrópica e o respectivo direito à
isenção (imunidade) das contribuições previdenciárias foi reconhecido por decisão
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003296/2008-14

judicial transitada em julgado. Anexa Apelação Cível n° 2003.04.01.043868-4/RS, fls.
87/94, e Recurso Especial n°730.246 — RS (2005/0035748-1), fls. 95/101.
Argumenta, quanto à graduação da multa, que: o artigo 292, inciso I do RPS determina
a aplicação da multa nos valores mínimos, no caso de não haver circunstâncias
agravantes, como reconhecido pela autoridade fiscal; a multa no patamar aplicado é
confiscatória e fere o principio da capacidade contributiva previsto na Carta Magna.
Cita jurisprudência e doutrina.
Entende, ainda, quanto A graduação da multa, que não pode ser olvidado o disposto no
artigo 112, inciso IV, do CTN.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003296/2008-14

A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras alegações referente ao lançamento de obrigação principal, especialmente quanto a
questão de ser imune por tratar-se de entidade beneficente.
No que toca a isenção/imunidade tributária de que a autuada se diz detentora, é de
se ver que pelo Despacho Decisório DRF/POA n° 480, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil Porto Alegre (RS), emitido em 05/06/2008, com efeitos a partir de 01/01/2001, a entidade
teve cancelada a sua iiekdo das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91
em virtude do descumprimento do requisito inserto no inciso II do artigo 55, da Lei 8.212/91,
haja vista o fato de não ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social — CEAS, cuja validade expirou em 31/12/2000.
Em assim sendo, pelo fato do cancelamento da imunidade já ter sido objeto de
apreciação em processo próprio, pela autoridade competente, não cabe a esta instância
administrativa o reexame da matéria.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
De qualquer forma, observa-se da defesa inaugural que a entidade, apesar de
afirmar que o CEAS sempre foi renovado, junta como prova de seu argumento o Certificado
expedido em 03/08/2000, com validade expirada em 31/12/2000, que já havia sido objeto de
apresentação por ocasião da emissão do Despacho-Decisório que cancelou a isenção, conforme
debatido e enfrentado nos processos de obrigação principal, julgados nesta mesma oportunidade.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme
delineado no Relatório Fiscal, bem como nas defesas da contribuinte, estão contidos nos PAF n°
12269.003242/2008-59 e 12269.003241/2008-12.
Os autos de infração principal encimados foram julgados em conjunto com esta
demanda, na mesma sessão de julgamento, tendo a Colenda Turma, entendido por bem manter a
integralidade do crédito, senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E CEBAS.
NECESSIDADE.
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212,
DE
1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos
geradores, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003296/2008-14

Pois bem, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Cabe esclarecer ainda que um dos efeitos imediatos do reconhecimento da perda da
“isenção” é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, sendo que o despacho
decisório, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim,
efeitos meramente declaratórios. Em outras palavras, o reconhecimento de que o sujeito passivo não
preenche os requisitos para a fruição da “isenção”, com efeitos retroativos, implica em apuração das
contribuições de terceiros sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados
com base na legislação de regência.
Trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às correlatas
obrigações principais, para o caso dos autos, entendo que o não há qualquer ajuste a ser feito no
presente lançamento, no tocante à eventual exclusão de qualquer fato gerador que deu ensejo à
multa aplicada.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes, como circunstanciadamente demonstrado, por força das decisões
encimadas, ficou determinado a do recolhimento da contribuição previdenciária sobre todos os
fatos lançados.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no AIOP retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta autuação,
mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo principal.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003296/2008-14

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

A contribuinte insurge-se quanto o valor da multa aplicada, bem como uma
eventual gradação e, consequentemente, recalculo. Sendo assim, analisamos tal ponto na
seguinte perspectiva.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003296/2008-14

A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito. DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recalculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 156
DF CARF MF
Original